Tribunal: STF
Processo: AR 2339
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno em Ação Rescisória. Responsabilidade civil da administração pública. Intervenção do Estado no domínio econômico. Acórdão alinhado à jurisprudência desta Corte. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à ação rescisória.



    2. O acórdão rescindendo, que reconheceu a responsabilidade civil da União quanto aos danos causados pela fixação de preços em valores abaixo aos praticados no mercado e em desconformidade com a legislação aplicável, encontra-se alinhado à jurisprudência desta Corte.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.